Tribunal: TJSP
Processo: 1502870-14.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Policiais militares, em atendimento a ocorrência de disparo de arma de fogo, dirigiram-se ao local dos fatos, onde a mãe do réu lhes franqueou a entrada no imóvel, sendo apreendidas, no quarto dele, 39 munições de uso permitido.

Ementa:
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Policiais militares, em atendimento a ocorrência de disparo de arma de fogo, dirigiram-se ao local dos fatos, onde a mãe do réu lhes franqueou a entrada no imóvel, sendo apreendidas, no quarto dele, 39 munições de uso permitido. Eficácia dos projéteis atestada pericialmente. Genitora do acusado que, na Delegacia, confirmou que ele, na ocasião, durante discussão com familiares, dirigiu-se ao quintal de sua casa e realizou o disparo de arma de fogo. Negativa e versão do apelante, de que as munições, provavelmente, pertenceriam a seu irmão já falecido, isoladas do restante do conjunto probatório. Condenação mantida.
PENAS. De rigor, a reforma da r. sentença para aplicar ao réu pena de detenção e não de reclusão, como se fez constar, equivocadamente, na origem. Ademais, imperioso o afastamento do acréscimo de 1/2 imposto sobre a pena base, que retorna ao piso legal, já que o fato de terem sido apreendidas 39 munições não concede, por si só, maior desvalor à conduta delitiva. Já, na segunda fase, aumento de 1/5, pela reincidência, que deve ser redimensionado para 1/6, considerada a existência de uma só condenação anterior definitiva caracterizadora da agravante. Ausentes causas modificadoras na derradeira fase dosimétrica, as penas concretizam-se, agora, em 1 ano e 2 meses de detenção e 11 dias-multa mínimos. Sanção pecuniária fixada dentro dos parâmetros legais e segundo os critérios aplicados às privativas de liberdade. Situação financeira desfavorável já considerada na cominação do dia-multa. Eventual hipossuficiência deve ser aduzida na fase satisfativa.
REGIME. Manutenção do regime inicial semiaberto. Necessidade. Histórico criminal desfavorável. Apelante reincidente.
BENEFÍCIOS. Incabíveis a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e o sursis, tendo em vista a reincidência do apelante.
Recurso parcialmente provido para reduzir as penas do apelante a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa mínimos, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.